Tribunal: TJSP
Processo: 1002826-65.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – Venda e compra de imóvel – Alegação de que os vendedores tinham conhecimento a respeito de restrições ambientais que impedem a edificação no imóvel – Ausência de prova de conhecimento dos réus do fato alegado, bem como, da existência das restrições que tornem o imóvel inservível – Recurso não provido.